Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos. Postula o agravante, por meio da petição de ID 16944666, a reconsideração da decisão em que indeferi a liminar (ID 16834272). Repisa os argumentos trazidos no recurso e argumenta que, “se não houver ressalvas no edital de praça do imóvel atinentes aos débitos pendentes sobre tal bem, não poderá ser atribuída futuramente ao arrematante a responsabilidade de despesas não excetuadas no edital correspondente, ainda que se refiram a dívidas oriundas de obrigação propter rem.” (ID 16944666 - Pág. 4). Nada a prover, no entanto, eis que, pela via estreita da análise que ora se impõe, deve ser mantida a decisão, na qual entendi ausentes os requisitos necessários a amparar o efeito suspensivo pretendido, pelas mesmas razões ali expostas. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.